Tribunal: TJDFT
Processo: 0725586-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AMEAÇA CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sabe-se que a palavra da vítima possui especial relevância em se tratando de crimes patrimoniais, mormente, quando está em consonância com as demais provas produzidas no feito.
1.1 O conjunto probatório formado, sobretudo, pela palavra da vítima, pelos testemunhos harmônicos e coesos das testemunhas policiais e pela prova documental, dá conta de que o réu, com vontade livre e consciente, constrangeu a vítima, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa.
1.2 Pleitos de absolvição por insuficiência probatória e desclassificação para o crime de estelionato descabidos.
2. A culpabilidade se refere ao maior ou menor grau de reprovabilidade do comportamento do agente, sendo que, na espécie, efetivamente, o fato de o acusado ter permanecido em contato com a vítima, por meio de mensagens instantâneas, por período de tempo considerável, fomentando maior temor, é circunstância censurável, que demonstra seu dolo intenso, justificando-se, por conseguinte, a valoração negativa de referida circunstância judicial. 2.1 Pena-base mantida.
3. Recurso conhecido e desprovido.